Tribunal: STF
Processo: AI 838791
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 12.322/2010.



    1. Como sabido, incumbe à parte agravante a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 



    2. A Lei 12.322/2010, que dispôs sobre a nova sistemática do agravo contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial, entrou em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação, no dia 09/12/2010. Lei cuja aplicação não pode ocorrer de forma retroativa. Precedente: AI 828.091-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental desprovido.